Tribunal: TJBA
Processo: 8003434-88.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003434-88.2024.8.05.0199

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NATALY BRITO DO NASCIMENTO

Advogado(s): SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
MANDADO DE SEGURANÇA

SENTENÇA DE
DENEGAÇÃO
.
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE POÇÕES. CARGO PÚBLICO DE
GUARDA MUNICIPAL
.
CANDIDAT
A
APROVAD
A
FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO.
APELO
NÃO
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de guarda municipal do Município de Poções (edital n. 001/2023), classificada em 30º lugar, contra sentença que denegou a segurança, na qual pleiteia sua nomeação sob alegação de preterição decorrente de contratações precárias e desvio de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se a candidata aprovada fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação; (iii) determinar se houve preterição arbitrária e imotivada apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos da pessoa natural, não infirmada por prova em contrário, autoriza a manutenção da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

O STF, no Tema 784, fixa que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada.

A simples existência de contratações temporárias ou precárias não configura, por si só, preterição, devendo ser demonstrada a ilegalidade das contratações e sua correspondência com cargos efetivos vagos.

A candidata não comprova que as contratações precárias destinam-se ao exercício das mesmas atribuições do cargo nem que ocorreram em número suficiente para alcançar sua classificação.

A ausência de prova de vacância de cargos efetivos e de necessidade inequívoca de provimento afasta o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

A suspensão da decisão liminar em ação civil pública que determinava nomeações esvazia o fundamento invocado para demonstrar a necessidade de provimento de vagas.

A regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CRFB) prevalece, admitindo exceções restritas, como contratações temporárias (art. 37, IX, CRFB), desde que atendidos seus requisitos, os quais devem ser interpretados restritivamente.

A aplicação da política de cotas observa a proporcionalidade legal, não alcançando a classificação da impetrante diante do quantitativo de vagas providas.

A ausência de prova pré-constituída da preterição impede a concessão da segurança em mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não houver prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas nas hipóteses do Tema 784 do STF.

A contratação temporária ou precária não configura, por si só, preterição, sendo necessária prova da ilegalidade e da correspondência com cargos efetivos vagos.

O ônus de comprovar a preterição arbitrária e imotivada é do candidato, exigindo demonstração cabal da necessidade de nomeação.

A ausência de prova pré-constituída da preterição impede a concessão de segurança em mandado de segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8003434-88.2024.8.05.0199,
da Comarca de
Poções
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
NATALY BRITO DO NASCIMENTO

e
como
a
pelad
o,
MUNICÍPIO DE POÇÕES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em conhecer d o Apelo autoral e negar- lhe

provimento,
mantendo a sentença
a quo,

nos termos
do voto da Relatora.

Salvador, .

12